Tribunal: TJMT
Processo: 1002122-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002122-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO VITOR BELISARIO - CPF: 488.549.778-70 (ADVOGADO), MAXSUEL PEREIRA BARBOSA - CPF: 021.763.011-10 (AGRAVANTE), GUSTAVO BACHESCHI GUI - CPF: 449.991.898-79 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MAXSUEL PEREIRA BARBOSA - CPF: 021.763.011-10 (AGRAVADO), GUSTAVO BACHESCHI GUI - CPF: 449.991.898-79 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1002122-15.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADOS:
MAXSUEL PEREIRA BARBOSA E GRUPO CAPITAL CONSIG HGOLDING S.A.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA MENSAL LÍQUIDA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. CUSTAS PROCESSUAIS ELEVADAS. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que concedeu assistência judiciária gratuita ao agravado, servidor público com renda mensal bruta de R$ 17.000,00, mas com rendimentos líquidos reduzidos a cerca de R$ 6.000,00 em razão de descontos obrigatórios e empréstimos, os quais se equiparam às despesas mensais familiares (R$ 4.655,00).

As custas iniciais de distribuição, no valor de R$ 12.100,00, foram consideradas desproporcionais à capacidade financeira do agravado, justificando a concessão do benefício.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão da gratuidade judiciária à parte com renda bruta elevada, mas que, após os descontos legais e contratuais, demonstra insuficiência de recursos para arcar com custas processuais elevadas, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

III.

Razões de decidir

A concessão do benefício da gratuidade judiciária depende da demonstração de insuficiência de recursos para suportar os encargos do processo, o que restou evidenciado pelo comparativo entre a renda líquida e as despesas familiares.

O valor elevado das custas, frente à renda disponível do agravado, compromete sua subsistência, sendo suficiente para a manutenção da decisão concessiva.

O agravo interno limitou-se a reiterar fundamentos anteriormente refutados, sem apresentar novos elementos jurídicos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada.

A advertência prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, foi corretamente destacada, diante da reiteração da tese já rejeitada.

IV.

Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da gratuidade da justiça pode ser deferida a servidor público com renda bruta elevada, desde que demonstrada, após descontos legais e contratuais, a incompatibilidade entre a renda líquida disponível e as custas processuais elevadas. 2. A reiteração de tese já decidida, sem novos fundamentos, autoriza a advertência prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 98, caput, e 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 1.202.149/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 20.03.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1002122-15.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADOS:
MAXSUEL PEREIRA BARBOSA E GRUPO CAPITAL CONSIG HGOLDING S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Banco do Brasil S/A
, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1002122-15.2025.8.11.0000, que deu provimento ao recurso manejado por
Maxsuel Pereira Barbosa
, para
reformar a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n.o 1010127-48.2024.8.11.0004, e, por conseguinte,
conceder ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita
.

A instituição financeira agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, pois o recorrido aufere rendimentos superiores a três salários mínimos, não havendo comprovação suficiente de hipossuficiência econômica.

Argumenta que a simples declaração de pobreza não possui presunção absoluta, especialmente diante de indícios que infirmam a alegação de carência financeira, tais como movimentação bancária expressiva e contratação de advogado particular. Defende, ainda, a aplicação das sanções previstas no artigo 4o da Lei 1.060/50, em razão do que entende ser falsa declaração de pobreza.

Postula, ao final, o provimento do presente agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, restabelecendo-se os efeitos da decisão originária que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Contrarrazões no Id. 275268887 e Id. 275525893. ­

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática de Id. 265326260, que proveu o recurso de agravo de instrumento interposto por Maxsuel Pereira Barbosa.

Pois bem.

Como bem consignado na decisão ora combatida a
parte Agravante demonstra que faz
jus
à concessão da assistência judiciária gratuita por não dispor de recursos financeiros para arcar com as despesas e custas processuais, na medida em que comprova a renda líquida média de R$ 6.000,00 por mês, com as quais deverá custear as suas despesas pessoais e o sustento de sua família, cuja despesa média é de R$ 4.655,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais).

Portanto, restou claro que
o fato de o Agravante possuir um subsídio bruto médio de R$ 17.000,00 não é impeditivo para a concessão da benesse pretendida se após os descontos referentes ao imposto de renda (IRPF) e empréstimos pessoal restou-lhe um valor bruto muito próximo da média de suas despesas fixas.

A r. decisão ainda constou que
de acordo com o simulador de custas deste e. Tribunal de Justiça,
o valor das custas de distribuição da presente ação)
, calculado de acordo com o valor da ação,
é de R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais) valor que, considerando a situação financeira do Agravante e a média das suas despesas fixas, compromete a sua renda mensal
.

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que deferiu a assistência judiciária pleiteada.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025